Tribunal: TJDFT
Processo: 0752561-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752561-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A REU: ESPACO DA CORTE EVENTOS LTDA - ME, TARCISIO JOSE DE OLIVEIRA, FATIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Recebo o comprovante de depósito. Inexistindo pedido antecipatório, citem-se os réus. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2024 14:00:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador